Tribunal: CARF
Processo: 15746.722512/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722512/2021-17
ACÓRDÃO
2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EDIVAR VILELA DE QUEIROZ
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES.
Devem ser intimados todos os cotitulares da contas bancárias fiscalizadas
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, sob pena de
exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. Uma vez
apresentado o Livro Caixa da Atividade Rural sem que haja qualquer
indicação de irregularidade quanto a sua confecção, é de se considerar
indevido o arbitramento da base de cálculo da atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. É de obrigação do
contribuinte comprovar documentalmente a regulamentação do exercício
da atividade rural em condomínio. Entretanto, é indevido o arbitramento
da base de cálculo quando existe documentação contábil que se preste a
demonstrar as receitas e despesas da atividade rural exercida
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
Fl. 71124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).
A Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano se declarou impedida, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa. Ausente, justificadamente, o
conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício do Delegado da DRJ em face do acórdão 108-033.255
da – 15a TURMA/DRJ08 que julgou procedente a impugnação apresentada pelo autuado e
exonerou a totalidade do crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Da autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 68.656
a 68.663, onde foi lançado o crédito tributário de R$ 24.413.291,71, em razão da omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, omissão do resultado
tributável da atividade rural e da glosa de despesas da atividade rural.
O termo de verificação fiscal de fls. 68.664 a 68.691 explica, em síntese, que:
1
– o contribuinte foi intimado a apresentar a
comprovação da proveniência dos recursos que possibilitaram a realização
dos depósitos bancários ocorridos no ano-calendário de 2016 em suas
contas correntes. Também foram intimados os cotitulares das respectivas
contas correntes;
2
– foram apresentadas planilhas discriminando os
depósitos realizados no ano em questão;
3
– o fiscalizado informou como origem dos recursos a
transferência interna de valores entre contas bancárias de titulares e
cotitulares do grupo;
Fl. 71125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
3
4
– foi esclarecido ao contribuinte que a simples
afirmação que um crédito, realizado em conta da qual o contribuinte é um
dos titulares, pertence a um outro titular, sem a apresentação de
documentos comprobatórios, representa mera alegação;
5
– restou informado ao contribuinte que a palavra
“origem”, no âmbito do art. 42 da Lei 9.430/96, faz referência tanto à
procedência quanto à natureza do depósito. Assim, não basta ao
contribuinte provar quem efetuou o crédito em sua conta bancária,
devendo também provar a que título foi recebido;
6
– muitos dos 1.161 extratos bancários apresentados
pelo contribuinte não podem ser aceitos como justificativa da origem de
recursos depositados em suas contas, pelas seguintes razões:
6.1 – parte dos extratos são referentes a contas cujos
titulares não são pertencentes às contas de destino. Não existindo
titulares em comum, ou seja, não se tratando de transferências entre os
mesmos titulares, é necessária a comprovação da origem;
6.2 – parte dos extratos apresentavam parcialmente os
dados requeridos ou quando completos, a despeito de se tratar de contas
de titulares comuns, não era possível identificar o período a que se
referiam;
6.3 – nos comprovantes bancários apresentados e
referentes a depósitos em dinheiro não é possível comprovar que se trata
de transferências entre contas. Mesmo com a identificação do
depositante, tais comprovantes não constituem por si só prova de que o
depósito é proveniente de recursos oriundos de outra conta pertencente
ao próprio fiscalizado ou titular comum;
7
– quanto aos depósitos justificados como empréstimos
de pessoas jurídicas, foi explicitado ao fiscalizado que, além de ter que
apresentar a documentação bancária contendo a individualização dos
pagamentos das referidas pessoas jurídicas, seria necessária a
apresentação de documentação contábil que comprovasse se tratar ditas
transferências de empréstimos aos seus sócios;
8
–
o
fiscalizado
foi
intimado
a
apresentar
documentação detalhada acerca dos referidos empréstimos, no entanto,
limitou-se a apresentar Livros Diário e Razão sem destaque para os
lançamentos cujas explicações se exigiu;
Fl. 71126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
4
9
- também foi alertado que as contas referentes a estes
lançamentos possuíam
designação genérica, como “empréstimos de sócios”, ou seja, não consta dos
referidos lançamentos a identificação da pessoa que seria a beneficiária dos recursos. O nome do
beneficiário também não consta dos históricos destes lançamentos. Ademais, os contratos
apresentados são contratos particulares e sem reconhecimento de firma, não havendo como ter
certeza que foram celebrados nas datas neles contidas;
10
-
há
a
necessidade
de
individualização
dos
lançamentos contábeis no sentido da identificação precisa de seus
beneficiários. O contribuinte deveria ter demonstrado, conforme exigido
na intimação, a composição individualizada dos empréstimos, uma vez que
os lançamentos contábeis não estão assim demonstrados, a despeito de
que os planos de contas das empresas possuam outras contas com maior
grau de detalhamento, no caso, contendo o nome das pessoas físicas;
11
– no caso dos empréstimos do Auto Posto Barretos, a
despeito da documentação contábil identificar o fiscalizado, não foi
possível encontrar lançamentos compatíveis em data e valor com os
depósitos que pretendeu justificar;
12
– a documentação contábil relativa aos créditos
justificados como conta corrente Agropecuária Rio Uruará, não identifica a
que sócio se refere o empréstimo, bem como, o contrato respectivo não
estava assinado pelo fiscalizado;
13
– quanto aos demais créditos cuja justificativa foi
“financiamento rural”, não houve a devida comprovação pelo contribuinte
de que os mesmos assim se caracterizavam;
14 – não foi demonstrado pelo contribuinte o vínculo entre a
liberação do financiamento e as transferências. Com isso, não é possível
identificá-las como operação de crédito rural;
15 – quando a informação que consta do histórico do extrato
bancário diz respeito a uma transferência entre contas, ou seja, não está
identificado especificamente como operação de crédito rural, e em não se
tratando de titulares comuns, não se pode afirmar se tratar de uma simples
transferência entre contas;
16 - nos casos dos depósitos em que figura como remetente o
Banco Rabobank, ainda que informado o número do contrato, não há
coincidência entre datas e valores, bem como, não foi apresentada solicitação
de desembolso ou documento equivalente;
Fl. 71127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
5
17 – ao justificar três depósitos ocorridos em 06, 07 e 08 de
dezembro de 2016, nos valores de R$ R$ 2.408.978,98, R$ 1.960.174,87, e R$
1.961.148,66, respectivamente, cujo histórico dos extratos bancários
continham a informação “TED-TRANSF ELET DISPON REMET Banco Rabobank
Inter”, o fiscalizado apresentou um contrato firmado em 25/11/2016 junto ao
Banco Rabobank International Brasil S.A (Cédula de Crédito Bancário no
9218/01), com valor de R$ 6.227.100,00, diferente, portanto, dos créditos que
totalizam R$ 6.330.302,51 (R$ 2.408.978,98 + R$ 1.960.174,87 + R$
1.961.148,66 = R$ 6.330.302,51). Ademais, o fiscalizado não apresentou a
Solicitação de Desembolso ou documento equivalente, de forma que se
pudesse verificar o valor transferido, a data, e a conta na qual foi efetuado o
crédito correspondente ao financiamento;
18 - com relação à informação contida na coluna “natureza da
transação” descrita como “Indenização sinistro”, o fiscalizado juntou, em
31/08/2021, um Boletim de Acidente de Trânsito. Entretanto, não juntou a
apólice de seguro. Como informado no Termo de Intimação Fiscal de no 15, no
histórico do extrato bancário consta apenas “TRANSF. ENTRE CONTAS”, não
sendo possível sequer a identificação do autor da transferência;
19 - no que diz respeito ao valor de R$ 1.400,00, creditado em
12/12/2016, o fiscalizado informou que refere-se a restituição de valores por
morte de animal e juntou, em13/09/2021, documento intitulado “Instrumento
Particular de Distrato e Quitação Geral”, celebrado entre os Senhores Edivar
Vilela de Queiroz, Antônio Vilela de Queiroz, Izonel Vilela de Queiroz, Ismael
Vilela de Queiroz, e Espólio de José Carlos de Souza Barbeiro, representado pela
inventariante Elza Rudnik Barbeiro, referente ao contrato de arrendamento da
Fazenda Tapyiratinga, no qual ficou estipulado que o arrendante pagaria aos
arrendatários, em razão de morte de 14 novilhas, R$ 14.000,00, em dez
parcelas de R$ 1.400,00. Entretanto, consta do histórico do extrato bancário
“DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO GISELE CRISTINA BARBEIRO BRANDT”. Ou seja, o
depósito que o fiscalizado quis justificar foi efetuado por pessoa não constante
do distrato apresentado, não se podendo afirmar que se trata do mesmo
acordo;
20 - com relação à informação contida na coluna “natureza da
transação” descrita como “Indenização CEMIG”, o fiscalizado informou, em
documento juntado em 13/09/2021, que se trata de valor pertencente única e
exclusivamente a ele. No entanto, não foram apresentados documentos
comprobatórios;
Fl. 71128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
6
21 – a fim de se confirmar se os créditos bancários informados
como “vendas” estão relacionados a sua atividade rural, foram efetuadas
diligências junto às pessoas jurídicas relacionadas nos documentos
apresentados;
22 – para as transações identificadas como vendas, cujos valores
foram comprovados através das diligências, a tributação está sendo realizada
de acordo com a natureza do rendimento;
23 – o contrato de condomínio para a exploração da atividade
rural apresentado não está registrado e não tem firma reconhecida. Com isso,
não se pode ter certeza quanto a data de sua celebração;
24 – ademais, os documentos intitulados “Contrato de
condomínio para exploração da atividade rural” não se configuram como
contratos de condomínio à luz do Estatuto da Terra;
25 – no contrato referente à Fazenda Videira, o Sr. Izonel Vilela
de Queiroz, embora mencionado no citado contrato, não figura como
outorgante na procuração ao Sr. Antônio Mendes Netto. Assim, não deve ser
considerado como arrendatário nesse contrato e o percentual indevidamente
anotado em seu nome foi redistribuído proporcionalmente aos contratantes;
26 – o contrato de arrendamento rural relativo à Fazenda
Autometal foi realizado por procurador que não detinha o direito de
representar os contratantes. Assim, foi considerado como beneficiário dos
rendimentos relacionados às vendas dos produtos constantes das notas fiscais
o emitente destas notas;
27 – no caso da Fazenda São Natanael, como não há documento
comprovando a regulamentação da exploração da atividade rural referente a
este imóvel, todos os valores dos créditos bancários relativos às vendas cujas
notas fiscais foram emitidas pelo fiscalizado foram considerados como
rendimentos de sua atividade rural;
28 – por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01, o fiscalizado
foi intimado a apresentar o Livro Caixa da atividade rural do ano-calendário de
2016;
29 - em resposta à intimação o contribuinte juntou documento
no qual informava estar apresentando o Livro Caixa da atividade rural de 2016.
No entanto, ao se consultar o respectivo documento verificou-se tratar que o
mesmo continha um total de 08 páginas, contendo simultaneamente o termo
de abertura e encerramento;
Fl. 71129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
7
30 – o documento em questão não tem sequência numérica.
Ressalte-se que a planilha apresentada tem 7 (sete) e não 550 (quinhentos e
cinquenta) páginas. Em consequência da falta de sequência numérica, o
demonstrativo não apresenta a identificação completa do contribuinte e nem
faz menção a notas fiscais. Ademais, não há lançamentos das despesas de
custeio, dos investimentos e demais valores que integram a atividade. Atente-
se que o fiscalizado, para a apuração do resultado da atividade rural, optou pela
diferença entre a receita e despesa (art. 63 do RIR/99), conforme consta da
DAA, e não escriturou as despesas;
31 - tendo em vista o acima exposto, verifica-se que o
documento apresentado não se trata do Livro Caixa nos termos preconizados
na legislação e, por não ter apresentado a escrituração prevista no art. 60 do
RIR/99, a receita da atividade rural fica sujeita ao arbitramento;
32 – com isso, as despesas acima de 80% da receita bruta foram
glosadas.

Da impugnação

Cientificado do lançamento em 19/11/2021 (fl. 68.759), o contribuinte apresentou,
em 20/12/2021, sua impugnação de fls. 68.765 a 68.880 alegando, em suma, que:
1
– parte das operações/negócios realizados no âmbito da
atividade rural é operada exclusivamente pelo impugnante em conjunto com sua
esposa. Outra parte é operada com os irmãos do impugnante e outros familiares,
também por meio de condomínio rural. O percentual específico de cada um é
definido conforme o valor investido na respectiva operação;
2
– diante do contexto de que os núcleos familiares lidam
rotineiramente com despesas e receitas de diferentes operações em percentuais
distintos, em razão das especificidades de cada um dos condomínios rurais, e de
forma a facilitar a operacionalização dos negócios, as pessoas físicas envolvidas
optaram por utilizar contas conjuntas;
3
– a autoridade fiscal considerou que os fatos geradores dos
supostos rendimentos omitidos teriam ocorrido no último dia de cada um dos
meses do ano-calendário de 2016. No entanto, o fato gerador do IRPF, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31/12 do ano-calendário, razão pela qual o auto deve
Fl. 71130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
8
ser considerado nulo em razão do erro na identificação do momento do fato
gerador;
4
– a autoridade fiscal não poderia proceder ao arbitramento
como forma de apurar o IRPF relativo à atividade rural, visto que o contribuinte
escritura corretamente suas receitas e despesas no Livro Caixa do produtor rural.
De boa-fé, o contribuinte apresentou apenas as folhas de seu Livro Caixa
pertinentes ao procedimento de fiscalização, ao invés de centenas de folhas que
compunham aquele documento. Em razão da existência do Livro Caixa, o
arbitramento foi equivocado e, consequentemente, o auto de infração deve ser
considerado nulo;
5
– ademais, a falta de escrituração do Livro Caixa implicaria,
apenas, no arbitramento da base de cálculo do IRPF à razão de 20% da receita
bruta, mas jamais em qualquer glosa de despesa;
6
– a autoridade fiscal não aceitou as participações de cada um
dos condôminos nos resultados da atividade rural, procedendo a sua redistribuição
de acordo com a porcentagem de rateio que considerou cabível, em razão da falta
de comprovação da existência de regulamentação da exploração da atividade rural
em condomínio. No entanto, a autoridade fiscal somou aquilo que entendia cabível
aos condôminos que entendeu competentes, sem excluir a parcela do resultado
que atribuiu a terceiro em outro lançamento. Assim, a autoridade fiscal tributa o
mesmo montante de rendimentos duas vezes. Uma vez que deixou de realizar a
reapuração dos resultados da atividade rural do impugnante e dos demais
condôminos, resta evidente a liquidez e incerteza do lançamento que deve ser
considerado nulo;
7
–
nos
autos
do
processo
administrativo
no
10830.727244/2014-28, a RFB, ao fiscalizar o impugnante em relação ao pagamento
de IRPF do ano-calendário de 2009, reconheceu a existência e validade do
condomínio rural, exigindo, inclusive, o tributo sobre supostas omissões
decorrentes da exploração da atividade rural em condomínio. Com isso, resta clara
a mudança de entendimento jurídico, o que viola o artigo 146 do CTN e deve
resultar na nulidade do feito;
8
– após o impugnante ter justificado e comprovado a
regularidade de todos os depósitos bancários, a autoridade fiscal concluiu que tais
justificativas e documentos não seriam suficientes e concluiu pela omissão de
rendimentos. No entanto, a autoridade fiscal não detalhou de forma individualizada
os motivos que a levaram a considerar como não comprovados os depósitos
considerados como omissão de rendimentos, mas apenas, alegações genéricas. Ao
assim proceder, a autoridade fiscal cerceou o direito de defesa do impugnante,
Fl. 71131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
9
tendo em vista que se torna praticamente inviável o enfrentamento em paridade da
tese fiscal;
9
– a presunção legal contida no art. 42 da Lei 9.430/96,
somente se perfaz se a autoridade fiscal intimar todos os cotitulares para a
comprovação de origem. No caso em questão, a autoridade fiscal não conseguiu
intimar o Sr. Antônio Vilela de Queiroz, dado que este teria falecido em 2018. A
intimação de todos os cotitulares é condição inafastável para a incidência da
presunção legal que pautou o lançamento;
10
– a Súmula no 120 do CARF, que é vinculante perante toda a
Administração Tributária Federal, destaca que não é válida a intimação para
comprovar depósitos bancários quando dirigida ao espólio, relativamente aos fatos
geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária;
11
– ao desconsiderar a justificativa de que parte dos valores
tinha como origem “transferências entre contas bancárias” a autoridade fiscal
trouxe alegações genéricas, sem apontar de forma específica e individualizada,
quais seriam os elementos acostados aos autos que justificariam tais acusações
(falta de correlação entre débito na conta de origem e crédito na conta destino,
depósitos originados de contas cujos titulares não são cotitulares das contas
destino, extratos em que não é possível identificar o período e depósitos em
dinheiro);
12
– os extratos apresentados são documentos emitidos por
instituições financeiras renomadas e a suposta inadequação destes documentos
jamais poderia resultar na exigência de tributo, mas sim, a autoridade fiscal deveria
intimar as respectivas instituições financeiras para sanear as eventuais
inconsistências verificadas;
13
– os depósitos em dinheiro são oriundos da conta corrente do
Sr. Antônio Vilela de Queiroz, por meio de autorizações do Banco Bradesco. Tais
autorizações não apenas identificam a conta de origem, evidenciando que os
valores partem de titular comum, mas também segregam o valor a ser transferido
de forma individualizada e precisa;
14
– apresenta ainda (doc. 07) documentação que comprova a
origem dos créditos de R$ 1.162.000,00 e de R$ 50.000,00, como sendo realizadas
por ele mesmo, por meio de uma conta corrente em conjunto com sua esposa;
15
- na tentativa de responder a tudo o que a Autoridade Fiscal
estava questionando no procedimento de fiscalização aos seus membros, o
impugnante trocou mensagens com uma das instituições financeiras a fim de buscar
subsídios, o que acabou resultando no levantamento de parte da robusta
Fl. 71132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
10
documentação anexada nesta defesa, procedimento que poderia ter sido conduzido
pela própria Autoridade Fiscal com muito mais propriedade;
16
– a origem dos depósitos cuja origem é o Banco Rabobank é
facilmente identificada conforme a documentação acostada à impugnação (docs. 09
a 13);
17
– os demais créditos provenientes de cédulas rurais
pignoratícias e hipotecárias restam devidamente identificados e demonstrados,
conforme se vê dos docs. 14 a 17. Vale mencionar que o Impugnante e sua esposa
e/ou os núcleos familiares dos seus irmãos (condôminos) figuram em todos as
operações de crédito como emitente(s), avalista(s) e/ou garantidor(es), o que
evidencia que tais operações estão inteiramente inseridas no contexto de captação
de recursos e atuação do Grupo Vilela de Queiroz;
18
– quanto às operações de venda consideradas como não
comprovadas pela autoridade fiscal, apresenta o doc. 18 que comprova a origem
dos valores ali consignados como vendas;
19
– a autoridade fiscal não pode vincular a necessidade de
existência de uma escrita contábil que identifique o sócio para o qual o empréstimo
foi realizado à comprovação da origem do recurso. O contribuinte comprovou, por
meio de documentos hábeis e idôneos, que todos os créditos nas contas conjuntas
têm como origem as empresas Agropecuária Corumbiara S/A, Agropecuária
Pimenta Bueno S/A, Agropecuária Vilela de Queiroz Ltda, Expresso Barretos,
Agropecuária Rio Uruará e Auto Posto Barretos;
20
– não há qualquer fundamento legal que corrobore o
entendimento de que os contratos de conta corrente (empréstimos) deveriam
conter reconhecimento de firma dos contratantes;
21– quanto aos créditos referentes ao Auto Posto Barretos e a Agropecuária Rio
Uruará, que compõem a base de rendimentos considerada pela autoridade fiscal, a despeito de
não restar demonstrado o motivo pelo qual tais receitas foram consideradas omitidas, todos os
elementos necessários a comprovar sua origem já foram anexados a estes autos no decorrer do
procedimento de fiscalização;
22
– quanto à indenização do sinistro, a autoridade fiscal
reconhece o boletim de ocorrência, mas desconsidera o extrato bancário em razão
do mesmo não conter a individualização da pessoa que fez o depósito. Caso
houvesse qualquer dúvida sobre as informações prestadas pelo impugnante,
caberia à autoridade fiscal ter verificado junto à seguradora;
Fl. 71133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
11
23
– a Sra. Gisele Cristina Barbeiro Brandt pertence ao mesmo
núcleo familiar da Sra. Elza Rudnik Barbeiro, o que evidencia a incorreção do
raciocínio fiscal;
24
– a autoridade fiscal afirma que diversos créditos nas contas
conjuntas do impugnante com seus irmãos teriam sido considerados como não
comprovados por supostas divergências de informações. Entretanto estas são
alegações genéricas e abstratas que configuram uma verdadeira preterição ao
direito de defesa;
25
– os elementos trazidos aos autos deste processo são mais do
que suficientes para comprovar também a origem do crédito justificado como
“Indenização CEMIG”;
26
– embora tenha constatado a existência de condomínio entre
o impugnante e seus irmãos, a autoridade fiscal afirma que não foi comprovada sua
regulamentação;
27
- a autoridade fiscal não poderia desconsiderar os contratos
apresentados pelo Impugnante, firmados com seus irmãos para a definição dos
termos da exploração conjunta da atividade rural, uma vez que o reconhecimento
de firma e o registro do contrato não são elementos necessários para a existência,
validade e/ou eficácia dos mesmos, nos termos da legislação de regência;
18
– a IN SRF 83/2011 apenas prevê a necessidade de
apresentação de prova documental quanto à proporção dos rendimentos e
despesas na atividade rural;
19
– tanto o Estatuto da Terra quanto a Lei 59.566/66, ao tratar
de contratos típicos, não se apegam à formalidade, possibilitando que as relações
sejam celebradas de forma tácita e provada por testemunhas;
20
– o estatuto da Terra não exige que a exploração da atividade
em regime de condomínio fosse realizada apenas mediante contratos societários e
entidades com personalidade jurídica;
21
– não há fundamento em se utilizar o Estatuto da Terra para
afastar os efeitos do regime de condomínio, posto que o referido estatuto não exige
que a exploração da atividade em regime de condomínio fosse realizada apenas
mediante contratos societários entre entidades com personalidade jurídica;
22
- é possível verificar a partir dos exemplos dados que não só
as receitas eram proporcionalizadas nos percentuais previstos nos contratos de
condomínio, como as despesas também o eram;
Fl. 71134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
12
23
– não é correta a redistribuição do percentual relativo ao Sr.
Izonel Vilela de Queiroz quanto aos rendimentos auferidos da Fazenda Videira. O
Código Civil, em seu art. 656, prevê que o mandato pode ser expresso ou tácito,
verbal ou escrito.
24
– quanto à glosa, mesmo que a autoridade fiscal pudesse
realizar o arbitramento com base no art. 60, §2o, do RIR/99, foram indevidamente
glosadas as despesas que excederam 80% da receita bruta da impugnante;
25
– tal equívoco macula o auto de infração de nulidade
insanável, vez que em desacordo com o art. 142 do CTN;
26
– caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento e
tal decisão não ocorra por unanimidade de votos, o que demonstraria haver dúvida
quanto à ocorrência de infração, requer-se a exoneração da multa de ofício;
27– solicita que o presente processo seja julgado em conjunto com os demais
processos decorrentes dos autos de infração relativos aos seus familiares, em razão de estarem
fundamentados em uma mesma situação fática e jurídica.

Do acórdão recorrido
O acórdão objeto do presente recurso de ofício, que reconheceu a necessidade de
exonerar na totalidade o crédito tributário lançado foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Não deve ser considerado nulo o lançamento que separou mês a mês os
depósitos em suas contas correntes, porém, procedeu à apuração do
imposto devido conforme a tabela progressiva anual.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não se
verifica do lançamento qualquer mácula ou vício capaz de torná-lo nulo por
cerceamento do direito de defesa ou por qualquer das razões
discriminadas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES.
Devem ser intimados todos os cotitulares da contas bancárias fiscalizadas
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, sob pena de
exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
Fl. 71135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
13
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. Uma vez
apresentado o Livro Caixa da Atividade Rural sem que haja qualquer
indicação de irregularidade quanto a sua confecção, é de se considerar
indevido o arbitramento da base de cálculo da atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. É de obrigação do
contribuinte comprovar documentalmente a regulamentação do exercício
da atividade rural em condomínio. Entretanto, é indevido o arbitramento
da base de cálculo quando existe documentação contábil que se preste a
demonstrar as receitas e despesas da atividade rural exercida.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
No voto condutor do referido acórdão, afastadas as preliminares de
nulidade e cerceamento do direito de defesa, para, no mérito, analisar as
duas questões que compunham o cerne do lançamento:

1.1 DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DA PROVA DE
ORIGEM
Como já visto, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Nesta parte do
Voto, faz-se necessário reproduzir as disposições do referido texto legal em
sua integra:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I
– os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
Fl. 71136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
14
II
– no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósito ou de investimento.
Como já mencionado, é função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito
dos valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a
correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular da conta
bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com
vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte.
Assim, utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático
da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o
fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso”.
(Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos
definidos pelo Código de Processo Civil em matéria de provas, aplicando-os
ao processo administrativo tributário. Diz o referido diploma legal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Fl. 71137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
15
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430/96 deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua titularidade.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito
em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e
valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação
de uma receita ou rendimento em um determinado documento a
comprovar vários créditos em conta.
Com isso, vale ressaltar que não basta ao impugnante alegar que os
extratos apresentados são documentos emitidos por instituições
financeiras renomadas. Eles precisam, com efeito, trazer os dados
necessários para a identificação do depósito que pretendem comprovar.
Se os extratos apresentados não trazem os elementos mínimos necessários
para a comprovação da origem do crédito (tais como período a que se
referem, a identificação da conta ou do depositante e os respectivos
valores), há que se dar razão à autoridade fiscal ao não os aceitar como
elemento hábil à comprovação.
Reitera-se que não cabe à autoridade fiscal intimar as respectivas
instituições financeiras para fazer prova da origem dos depósitos, posto
que, como já foi dito, esta obrigação cabe ao fiscalizado.
A lei transfere ao contribuinte a obrigação de comprovar a origem dos
valores depositados em suas contas. Se não o faz, é dever da autoridade
fiscal presumi-los como renda e incluí-los entre os rendimentos tributáveis
do ano-calendário correspondente.

1.2 DA NÃO INTIMAÇÃO DE COTITULAR FALECIDO
Conforme já tratado na preliminar deste Voto, resta demonstrada a
inaplicabilidade da presunção legal de omissão constante no art. 42 da Lei
9.430/96 nos casos em que um dos cotitulares não foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos.
No presente caso, conforme se constata do quadro de fl. 68.665, três
contas correntes (Banco do Brasil – Conta no 33318-2 e Bradesco - Contas
no 335 e 1335) eram de titularidade do contribuinte em conjunto com
seus irmãos Izonel Vilela de Queiroz, Ismael Vilela de Queiroz e Antônio
Vilela de Queiroz.
A própria autoridade fiscal informa no termo de verificação
fiscal que o contribuinte Antônio Vilela de Queiroz faleceu no ano de
Fl. 71138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
16
2018, razão pela qual, não foi possível efetuar a intimação para que fosse
comprovada a origem dos depósitos relativos às contas em que era
cotitular.
Não se pode atribuir ao autuado a obrigação pela comprovação da
totalidade dos depósitos, pois não há como precisar qual dos quatro
cotitulares foi responsável pelos depósitos identificados pela Fiscalização.
Note-se que a Constituição Federal faz referência, no art. 5o, inciso LV, ao
amplo direito de defesa com os meios e recursos a ele inerentes, o que não
pode ser interpretado restritivamente. Na hipótese dos depósitos
bancários, a própria lei dispõe que o Contribuinte deve ser regularmente
intimado a comprovar a origem dos valores. Dessa forma, se não é possível
intimar todos os titulares, não seria correto imputar aos demais a
comprovação da totalidade dos depósitos efetuados na conta corrente de
múltipla titularidade.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é de todos os titulares da conta,
cabe a cada um a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários, não podendo ser este ônus transferido ao outro
titular da conta bancária. Deve haver tratamento isonômico entre todos os
titulares da conta bancária.

Neste sentido dispõe a Súmula no 120 do Egrégio Conselho, ao tratar dos
casos em que um dos cotitulares é pessoa falecida anteriormente à ação
fiscal:
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2102-003.245, de 21/01/2015; 2202-003.578, de 21/09/2016; 2401-005.127, de
04/10/2017; 2401-005.253, de 07/02/2018; 9202-006.009, de 27/09/2017;
9202006.010, de 27/09/2017.
Por fim, vale repisar que a ausência de intimação de todos os cotitulares da
conta
corrente não implica na nulidade do lançamento como um todo, mas sim,
na exclusão da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas conjuntas correspondentes.
Assim, é de se excluir da base de cálculo do presente lançamento os valores
Fl. 71139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
17
considerados como omissos em decorrência da falta de comprovação de
origem dos depósitos efetuados nas contas correntes em que o Sr. Antônio
Vilela de Queiroz figurava como cotitular.

1.3 DO ARBITRAMENTO DA RECEITA DA ATIVIDADE RURAL

Alega a autoridade fiscal que, em resposta às intimações para apresentar o
Livro Caixa
da atividade rural de 2016, o fiscalizado apresentou documentos em pdf e
xls que perfaziam um total de 7 páginas e uma página relativa ao Termo de
Abertura e Encerramento.
Explica a autoridade fiscal que a documentação apresentada não tinha
sequência
numérica, não apresentava identificação completa do contribuinte e não
fazia menção às notas fiscais.
Em razão de não ter apresentado o Livro Caixa nos termos
preconizados no art. 60 do RIR/99, a autoridade fiscal concluiu que a
receita da atividade rural deveria ficar sujeita ao arbitramento.
Com isso, a autoridade fiscal concluiu que as despesas acima de 80% da
receita bruta
deveriam ser glosadas.
Em sua impugnação o contribuinte clama pela nulidade do lançamento,
tema este que
já foi tratado na preliminar deste Voto, bem como, reitera que a falta de
escrituração do Livro Caixa implicaria, apenas, no arbitramento da base de
cálculo do IRPF à razão de 20% da receita bruta, mas jamais em qualquer
glosa de despesa.
De fato, o §2o do art. 18 da Lei 9.250/95 (supedâneo legal do art. 60 do
RIR/99) dispõe
que a falta de escrituração do Livro Caixa implica no arbitramento da base
de cálculo à razão de 20% da receita bruta auferida:
§ 2o- A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
No que tange ao referido artigo, assim consta da Exposição
de Motivos no 411/MF, de 14/11/1995:
12. No que concerne à atividade rural, o disposto nos arts. 9o e 17 a 21 tem como
objetivo a simplificação da sistemática atual de tributação dessa atividade,
Fl. 71140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
18
estatuída pela Lei no 8.023/90, padronizando a forma de apuração do resultado da
exploração mediante a utilização do Livro Caixa. A sistemática criada pelo Art. 4o
da Lei no 8.023/90 (depreciação total dos investimentos no período de aquisição)
dispensa a necessidade de controles contábeis mais detalhados.
Veja-se que a intenção do texto legal era simplificar a sistemática de
tributação da
atividade rural, padronizando a forma de apuração mediante a utilização do
Livro Caixa. No caso em que a apuração não possa ser realizada nos termos
definidos na lei, é necessária a realização do arbitramento.
E o arbitramento, quando ocorre, é relativo à base de cálculo do imposto.
A lei determina que a base de cálculo seja arbitrada em 20% da receita
bruta do ano-
calendário. Com isso, a base de cálculo do imposto no presente lançamento
deve ser de R$ 7.458.546,83 (20% da receita bruta de R$ 37.292.734,14).
A autoridade fiscal, ao perceber que o contribuinte optou pela atividade
rural pelo
resultado (receitas – despesas), realizou a glosa das despesas que
superaram 80% da receita bruta, o que resultou na exata base de cálculo de
R$ 7.458.546,83.
Ou seja, não se verifica, na prática, qualquer descumprimento dos ditames
legais pela
autoridade fiscal ao realizar o arbitramento. Ao decidir por glosar as
despesas que superam 80% da receita bruta, a autoridade fiscal restringe-
se aos limites impostos pela legislação que determina o arbitramento e, ao
mesmo tempo, mantém a estrutura de cálculo objeto de opção pelo
contribuinte.
Não se constata, dessa maneira, qualquer irregularidade no arbitramento
efetuado
pela autoridade fiscal quanto a sua forma.
Entretanto, o impugnante questiona a realização do arbitramento posto
que alega ter
escriturado o Livro Caixa nos termos e disposições previstos na legislação
de regência. De forma a comprovar suas alegações apresenta o Doc. 02 (fls.
68.893 a 69.443).
Da análise da documentação acostada à impugnação impõe-se constatar
que se trata
de cópia do Livro Caixa da atividade rural relativo ao ano-calendário de
2016.
Fl. 71141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
19
O termo de abertura e encerramento de fls. 68.893 indica
tratar-se do Livro Caixa de Produtor Rural, do período de 01/01/2016 a
31/12/2016, em nome do impugnante, informando que o mesmo contém
550 páginas numeradas eletronicamente.
Com isso, o impugnante traz a documentação que não foi apresentada em
sua integralidade à autoridade fiscal quando da resposta à intimação.
Verifica-se da documentação acostada que a mesma traz todos os
elementos necessários para a verificação da correta escrituração da
atividade rural, previstos no art. 60 do RIR/99.
As receitas e as despesas restam devidamente identificadas, bem como, as
datas e valores respectivos a cada um dos lançamentos.
Em uma análise amostral da documentação acostada, é possível verificar
que as receitas e as despesas são compatíveis com os valores informados
na DIRPF do impugnante.
Também por amostragem, foi possível constatar que as
receitas informadas no Livro Caixa apresentado são compatíveis com
aquelas informadas na planilha de fls. 61.853 a 61.859, bem como,
encontram-se respaldadas por extratos e documentos que confirmam sua
exatidão.
Por exemplo, a receita de R$ 55.339,05, informada no Livro
Caixa como auferida em 28/12/2016 de Sebastião Inácio de Paiva, tem
como base o recebimento de R$ 110.678,10, conforme a Nota Fiscal à fl.
70.900. Apesar da Fazenda Uruará ser administrada pelo contribuinte, o
valor foi proporcionalizado em razão da divisão com seu cônjuge. O referido
valor consta do extrato bancário de fl. 70.527 como recebido em
28/12/2016.
Em outro exemplo, o valor de R$ 36.404,75, constante do Livro Caixa como
sendo uma receita paga pela Mato Grosso Bovinos S/A em 30/11/2019,
corresponde à parcela do impugnante na receita de R$ 127.735,95. Tal
valor consta da nota promissória de fl. 71.027, bem como, do extrato
bancário de fl. 71.032.
Já o somatório das notas fiscais de fls. 70.852 a 70.856
comprovam a receita total de R$ 148.869,00 (depósito à fl. 70.071) e consta
devidamente informada a parcela de 50% relativa ao contribuinte (R$
74.434,20) no lançamento do dia 13/07/2016 do Livro Caixa (fl. 69.147).
Assim como as citadas, outras receitas têm sua correspondência na
documentação acostada aos autos pelo impugnante.
Fl. 71142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
20
O livro caixa também guarda correspondência com créditos informados
na planilha apresentada à autoridade fiscal que, inclusive, restam
mencionados no Anexo II do TVF.
O valor de R$ 17.929,77 mencionado pela autoridade fiscal como utilizado
pelo contribuinte (fl. 68.678), consta do Livro Caixa à fl. 69.359. O mesmo
ocorre com os valores de R$ 53.825,62 (fls. 68.729 e 69.358), R$ 36.409,66
(fls. 68.729 e 69.395) e R$ 65.649,98 (fls. 68.724 e 69.096) apenas para
citar alguns exemplos.

Observe-se que o presente Voto não se presta a analisar individualmente à
correção
dos lançamentos realizados no Livro Caixa. Isto cabe à autoridade fiscal a
quem compete o lançamento, com vistas à determinação da matéria
tributável, conforme determina o art. 142 do CTN.
No entanto, em razão da autoridade fiscal ter motivado o lançamento sob a
alegação de que a documentação apresentada não era hábil a comprovar a
escrituração do Livro Caixa, culminando com o arbitramento citado em
razão de sua inexistência, o presente Voto procura verificar, de maneira
amostral em vista da vasta documentação contábil existente, se dita
documentação é suficiente para suprir a falta que motivou o ato
administrativo impugnado.
Feito isso, impõe-se constatar que o contribuinte escriturou o Livro Caixa
da atividade rural relativo ao ano-calendário de 2016 em conformidade
com os ditames legais e, em uma análise amostral, não se verificou
qualquer irregularidade que pudesse culminar na não aceitação da
documentação apresentada.
O Livro Caixa guarda correspondência com os lançamentos contábeis
analisados de maneira amostral que, inclusive, são corroborados pela
documentação trazida aos autos pelo fiscalizado, não se verificando
qualquer razão para considerar que a documentação acostada reste eivada
de qualquer irregularidade.

Atente-se que a autoridade fiscal listou três motivos para considerar que a
documentação apresentada não se tratava do Livro Caixa: 1 – a
documentação apresentada não possuía sequência numérica, 2 – a planilha
tinha 7 páginas e não, 550, e 3 – a planilha não especificava o que era
receita e o que era despesa e não identificava o contribuinte.
É de se constatar que o Livro Caixa apresentado pelo impugnante possui
sequência numérica, bem como, 550 páginas e detalha quais valores se
tratam de receita e quais se tratam de despesa. Também resta
Fl. 71143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
21
devidamente identificado o contribuinte e, a partir dos valores
informados, é possível estabelecer vínculo entre a venda e a nota fiscal.
Assim, tendo em vista que a única razão para o arbitramento realizado pela
autoridade fiscal foi a inexistência de Livro Caixa da atividade rural, há que
se considerar indevido o arbitramento e, por consequência, a glosa das
despesas declaradas pelo contribuinte.

1.4 DA OMISSÃO DOS RENDIMENTOS DE ATIVIDADE RURAL
Tendo em vista uma série de intimações às pessoas jurídicas indicadas pelo
impugnante como responsáveis pela receita decorrente de “vendas”, a
autoridade fiscal conseguiu comprovar a natureza das operações como
decorrente da atividade rural.
Entretanto, o fiscalizado informou que a atividade rural era exercida em
condomínio e
que apenas declarou rendimentos relativos a sua parcela.
Como muito bem descrito pela autoridade fiscal o exercício de atividade
rural em
propriedade comum pode se dar de várias formas. A receita pode ser
dividida igualmente entre os condôminos ou pode ser dividida de forma
variada a depender de uma série de fatores. Inclusive, a parcela do bem
relativa a um condômino pode ser explorada individualmente, conforme
constava, inclusive, de um dos contratos mencionados pela autoridade
fiscal.
Com isso, faz-se de vital importância que reste devidamente comprovado
pelo
contribuinte qual a sua participação dentro do contexto condominial ao
qual explora a atividade rural.
Compreende-se a alegação do impugnante de que a legislação não obriga o
contribuinte a registrar o contrato em cartório, porém, para sua própria
segurança, bem como, para fazer prova do que alega mediante terceiros
(Fisco Federal) tal procedimento é recomendado.
Ao não conseguir comprovar a regulamentação do condomínio (e com isso
a sua devida participação em cada um deles) não resta outra possibilidade
à autoridade fiscal que não se basear na documentação que dispõe, qual
seja, as notas fiscais e outros documentos capazes de indicar a quem foi
paga a receita da venda.
Fl. 71144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
22
Dessa forma não vejo qualquer inconsistência no procedimento da
autoridade fiscal em considerar não comprovada a regulamentação do
condomínio relativo ao exercício da atividade rural nas propriedades
indicadas no TVF.
Entretanto, após calcular o valor considerado omitido pelo impugnante
(mediante a diferença entre o valor constatado pela autoridade fiscal e
aquele informado pelo fiscalizado na planilha apresentada) a autoridade
fiscal procedeu ao arbitramento da base de cálculo nos termos do já
mencionado art. 18 da Lei 9.250/96.(grifei)
Entretanto, uma vez verificada a improcedência do arbitramento, resta
impossível manter o crédito tributário lançado.
Importante repisar que, nos termos do art. 142 do CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento e, nos termos do mesmo artigo, são partes intrínsecas ao
lançamento a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante
do tributo devido.

Uma vez que a autoridade fiscal competente determinou a matéria
tributável e calculou o tributo mediante o arbitramento da respectiva base
de cálculo, resta o presente órgão de julgamento limitado a verificar a
procedência do lançamento efetuado.

Não pode o presente Voto, sob pena de supressão de instância, recalcular
o tributo devido, desconsiderando o arbitramento e valendo-se de nova
base de cálculo, posto que essa é uma prerrogativa da autoridade
lançadora.

Atente-se que dita prerrogativa ainda é válida enquanto não findo o prazo
decadencial previsto na legislação.

Do Recurso Apresentado
Da decisão que exonera o crédito tributário lançado, RECORRO DE OFÍCIO ao
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de acordo com o artigo 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997, e
nos termos do artigo 1o, caput, e § 2o, da Portaria MF no 63, de 09, de fevereiro de 2017 (DOU de
10/02/2017).
O contribuinte apresenta manifestação onde repisa argumentos pela manutenção
da decisão ora recorrida.

Fl. 71145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
23
VOTO
O Recurso de Oficio atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo pois. Ser
conhecido.

No que concerne aos apontamentos trazidos pelo julgador de piso, não merecer
qualquer reparo o tratamento das questões preliminares, no que concerne a argumento de
mudança de critério jurídico, alegada pelo impugnante, que apontava ter sido o condomínio rural
aceito sem ressalvas em 2009.
O relator do voto condutor assim enfrentou o tema:
A modificação de critério jurídico mencionada no art. 146 do CTN vincula--
se a uma modificação, uma alteração na adoção de critérios legalmente
estabelecidos, ou, principalmente, na mudança de interpretação dada à
legislação tributária pela administração, sendo incabível incluir nesse rol a
apuração de infração em fiscalizações anteriores. O art. 146 do CTN não
engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos geradores, ainda que
referentes à mesma operação societária. Não há espaço para alegações
sobre mudança de critério jurídico quando se trata de lançamentos
relativos a fatos geradores distintos.
Até porque, o que se verifica no presente lançamento não deve ser
considerado como mudança de critério jurídico, mas sim, mero
convencimento na análise de elementos probatórios À época dos fatos
analisados na fiscalização anteriormente realizada (IRPF 2009) a autoridade
fiscal convenceu-se da regularidade das proporções relativas ao
condomínio rural e o lançamento pautou-se neste convencimento. No caso
em questão (IRPF 2017), não houve uma mudança de critério jurídico
quanto à definição ou identificação do condomínio rural, mas sim, a
desconsideração de suas características em razão da falta de elementos
comprobatórios.

Também no tocante ao alegado cerceamento de defesa, afastou o argumento, dado
que o procedimento de fiscalização atuou naquilo que estaria procedimentalmente destacado na
legislação de regência da matéria e do procedimento.
Sem qualquer reparo.

Fl. 71146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
24
Quanto ao mérito subsistem dois argumentos que foram cruciais para que o
lançamento fosse exonerado:
Em relação a omissão de rendimentos de depósitos em contras correntes, existe um
fato, destacado pela autoridade lançadora que fulmina a pretensão do auditor.
Em se tratando de contas conjuntas com seus sócios (familiares) dado o falecimento
de um dos cotitulares, fica inviabilizada a comprovação das origens dos depósitos (em que pese a
tentativa dos intimados em demonstrar a origem do que lhes caberia.
A mecânica da presunção legal de omissão constante no art. 42 da Lei 9.430/96 nos
casos em que um dos cotitulares não foi intimado a comprovar a origem dos depósitos resta
inaplicável ao presente caso, onde as contas fiscalizadas tinham como cotitular pessoa falecida
quando da realização do procedimento de fiscalização.
Neste sentido já existe farta jurisprudência, inclusive sumulada, como bem cita o
voto condutor do acórdão recorrido, que deve ser observada.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2003 IRPF, DEPÓSITOS BANCÁRIOS, CONTA-CONJUNTA, CO-
TITULAR FALECIDO Nos casos de conta conjunta, ambos os
titulares devem ser intimados a comprovar a origem dos
depósitos bancários. Importa salientar que a obrigação de fazer
prova da origem, estatuída no art. 42 da Lei no 9.430/1996, é
do titular (ou cotitular) da conta e tem natureza personalíssima,
o que implica ser impossível cumprir o requisito da intimação a
ambos os titulares, sendo um deles falecido, por meio de
intimação ao inventariante. Recurso provido. (Acordão 2802-
000.380, de 26/07/2010)
Em 2017, o acórdão 2301-005.071, de relatoria do conselheiro Fábio Piovesan
Bozza, traz a seguinte ementa:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALECIMENTO DE UM DOS CO-
TITULARES PREVIAMENTE AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. O falecimento de um dos supostos cotitulares da conta
bancária, previamente ao início do procedimento fiscal, não
impede a aplicação da presunção legal contida no art. 42 da Lei
no 9.430/96. Na espécie, o recurso voluntário apenas foi
provido porque a fiscalização não conseguiu imputar,
satisfatoriamente, à Recorrente a titularidade da conta
bancária
Fl. 71147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
25
Por fim, o recente acórdão 2101-003.223, de relatoria do Conselheiro Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto vai no mesmo sentido
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR. EFEITOS. Os
cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores
referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
SÚMULA CARF No 120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos
bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
quando dirigida ao espólio, relativamente aos fatos geradores
ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária
(Acordão 2101-003.223 -de setembro de 2025 – Relator
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto)

Destarte, nada a alterar em relação ao acórdão recorrido

No tocante à atividade rural, no que se refere às glosas e ao arbitramento, estas
decorreram da desconsideração do livro caixa do contribuinte
Conforme demonstrado no acórdão, em testes realizados por amostragem, o
julgador assumiu a convicção de que o Livro Caixa apresentado estava corretamente apresentado
Vejamos um trecho do voto:
(,,,)
Assim como as citadas, outras receitas têm sua correspondência na documentação
acostada aos autos pelo impugnante.
O livro caixa também guarda correspondência com créditos informados na planilha
apresentada à autoridade fiscal que, inclusive, restam mencionados no Anexo II do TVF.
O valor de R$ 17.929,77 mencionado pela autoridade fiscal como utilizado pelo
contribuinte (fl. 68.678), consta do Livro Caixa à fl. 69.359. O mesmo ocorre com os
Fl. 71148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
26
valores de R$ 53.825,62 (fls. 68.729 e 69.358), R$ 36.409,66 (fls. 68.729 e 69.395) e R$
65.649,98 (fls. 68.724 e 69.096) apenas para citar alguns exemplos.

Observe-se que o presente Voto não se presta a analisar individualmente à correção
dos lançamentos realizados no Livro Caixa. Isto cabe à autoridade fiscal a quem compete o
lançamento, com vistas à determinação da matéria tributável, conforme determina o art.
142 do CTN.
No entanto, em razão da autoridade fiscal ter motivado o lançamento sob a alegação de
que a documentação apresentada não era hábil a comprovar a escrituração do Livro Caixa,
culminando com o arbitramento citado em razão de sua inexistência, o presente Voto
procura verificar, de maneira amostral em vista da vasta documentação contábil
existente, se dita documentação é suficiente para suprir a falta que motivou o ato
administrativo impugnado.
Feito isso, impõe-se constatar que o contribuinte escriturou o Livro Caixa da atividade
rural relativo ao ano-calendário de 2016 em conformidade com os ditames legais e, em
uma análise amostral, não se verificou qualquer irregularidade que pudesse culminar na
não aceitação da documentação apresentada.
(..)
Assim, tendo em vista que a única razão para o arbitramento realizado pela autoridade
fiscal foi a inexistência de Livro Caixa da atividade rural, há que se considerar indevido o
arbitramento e, por consequência, a glosa das despesas declaradas pelo contribuinte.

Neste sentido, importa trazer à baila excerto de recente voto da Conselheira Ana
Carolina da Silva Barbosa, no acórdão 2101-002.927, onde traz a seguinte constatação:
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20%
da receita bruta do ano calendário deve constituir medida excepcional no
procedimento de ofício.
As deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao
arbitramento quando o agente fiscal constata que o valor probatório do
conjunto de documentos que tem à sua disposição não está
comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para
suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte.
Ou seja, tivesse adotado outras ferramentas disponíveis de apuração, melhor sorte
poderia ter o lançamento. Estando unicamente alicerçado no arbitramento pela desconsideração
do livro caixa, não vejo qualquer reparo à decisão recorrida.
Conclusão

Fl. 71149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
15746.722512/2021-17
27
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício apresentado e voto por negar- lhe
provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 71150
DF CARF MF
Original